Tribunal: TJES
Processo: 5001553-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001553-14.2024.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA

REC
ORRID
OS
: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, DIEGO DOS SANTOS BISPO 07228625552

e EMANUEL CAETANO FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EME
NTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO
PROVEITO ECONÔMICO
.
ENUNCIADO 39 DO FONAJE.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7712530. Não houve apresentação de contrarrazões, já que os Recorridos sequer foram citados.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7712530), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.

7712528
), em que o ju
ízo

a quo
julgou
nos seguintes termos “Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, ordeno o cancelamento da sessão conciliatória aprazada automaticament
e
neste feito virtual.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c
restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais
sob argumento de que
celebrou com a Re
corrida
um contrato
de consórcio
para financiamento de um imóvel, sendo informado de que seria contemplado
em poucos dias. Alega que o anúncio em nenhum momento destacava se tratar de um consórcio, mas de um financiamento.
Após algu
m tempo
, a contemplação não ocorreu, ficando o autor ciente de que foi enganado.
Requereu a devolução dos valores pagos bem como indenização por danos morais.
Alternativamente, seja descontada tão somente de cada parcela, a taxa de administração contratual proporcional, nos moldes: tx adm/meses do grupo X quantidade de parcelas pagas, no percentual de 0,1% - (qualquer outro desconto deve ser declarado nulo), devidamente corrigida e acrescida de juros.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
sustentando
que o valor da ação deve ser calculado sobre o proveito econômico e não sobre o total do contrato de consórcio.

E
m que pese o posicionamento do juízo
a quo
, entendo que
o valor da causa correspond
e
ao montante do proveito econômico que a parte Autora pretende com o ajuizamento da ação, no teor dos artigos 3º, inciso I da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 39 do FONAJE, que assim prescreve: “
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
”

Diante dessas considerações, uma vez que a parte Autora de
u
à causa o valor de R$
50.000,00
equivalente ao valor do suposto crédito (dano material) que possui com a
s
Requerida
s
, de modo que pretende a restituição desses valores, mais o valor do benefício patrimonial perseguido por ela a título de indenização por danos morais, cumprindo o disposto no art. 292, VI, do CPC, eis que, havendo cumulação de pedido, o valor da causa deve corresponder à soma de todos eles.

C
olaciono julgados
do STJ
no mesmo sentido:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 69562 - GO (2022/0259868-9) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário, interposto por SERRA DOURADA INVESTIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa (fl. 169, e-STJ): MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO DO CONTRATO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. [...] 1. O insurgente postula a concessão de segurança sob o fundamento de ilegalidade de ordem judicial, que indeferiu a tese de incompetência do Juizado Especial para julgar demanda que envolveria quantia superior ao permitido na Lei n. 9099/95. Com efeito, o Tribunal de origem negou a concessão da ordem postulada, ante a inexistência de ordem ilegal ou teratológica emanada da autoridade apontada como coatora, com fundamento no Enunciado 39 do FONAJE, verbis: [...] 2.4.
Da análise dos autos, observa-se que apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, conforme entendimento jurisprudencial a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte e não o valor do contrato, ainda que se trate de pedido de rescisão contratual.
2.4.1. Nesse sentido
dispõe o Enunciado n.º 39, do FONAJE: "Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
"2.4.2.
Portanto, deve ser considerado o proveito econômico perseguido pelo autor/impetrado em função do inadimplemento contratual
, que, no caso em tela, soma a quantia de R$ 34.315,58 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais cinquenta e oito centavos), que sem sombra de dúvida situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo dessa forma, este o competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. [...] 2.5. Com efeito,
o art. 292 do CPC determina que o valor da causa nas ações a rescisão de ato jurídico corresponde ao valor destes negócios, mas a exegese que daí deve despontar é a de que se apenas parcialmente é o acordo impugnado, há de se privilegiar o proveito econômico buscado pela parte na demanda.
[...] 2.6. Portanto, não há ilegalidade no ato impugnado, pois, a atribuição ao valor da causa baseia-se no proveito econômico pretendido pela parte e não do valor do contrato como argumenta a impetrante. 2.7.
Assim se a pretensão inicial decorrente do inadimplemento contratual não exceder o valor de alçada permitido no âmbito do JEC (quarenta salários mínimos), é este o competente para processar e julgar a matéria, como ocorre no caso em exame.
(fls. 174-176, e-STJ)
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ
, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado pelo autor em correspondência ao montante econômico do direito pleiteado, isto é, deve corresponder ao proveito econômico da demanda.

A pretensão da parte não é modificação do negócio jurídico, mas o recebimento do valor do contrato inadimplido. Logo, o bem jurídico da vida pretendido tem valor econômico certo e estimado de forma imediata, tendo sido, assim, corretamente atribuído à causa, conforme inteligência do artigo 292, II, do CPC. [...] (STJ; RMS n. 69.562, Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.) (grifo
s
nosso
s
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. 1 - ACÓRDÃO QUE APRECIOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A IMPETRANTE. 2 -
O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DO BEM DA VIDA PRETENDIDO.
3 - DEVOLUÇÃO DOBRADA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR ABAIXO DO TETO LEGAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO. 4 - ORDEM DENEGADA. 5 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STFJ; AgInt no RMS n. 52.285/BA, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO ECONÔMICO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja, que o valor da causa extrai-se do benefício econômico pretendido por meio da tutela jurisdicional.
Súmula 83/STJ. Precedentes. [...] 2. Nos casos de pedidos alternativos, o valor da causa será indicado com base no pedido de maior valor. Precedentes. [...]. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no REsp 1088158/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015) (grifo
s
nosso
s
)

C
omo a causa não está madura para julgamento, pois a parte requerida sequer foi citada,
vota-se pela anulação da sentença para que
o processo
prossiga no juízo de piso, eis que o Juizado é competent
e para julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
LHE DOU
PROVIMENTO
,

para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao
j
uízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)